Tribunal: TJDFT
Processo: 0728058-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728058-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINA MARIA MELO FEIJAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a r. decisão que, em ação de indenização por danos materiais, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (ID 13388603, pág. 72). A autora/agravante alega, em síntese, que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família e que a análise somente de seu contracheque não é suficiente para que lhe seja negada a assistência judiciária gratuita. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido seu pedido de justiça gratuita e, no mérito, o provimento do recurso. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, em princípio, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o contracheque da autora, assistente social do Ministério da Saúde, dá conta de que ela recebe a quantia líquida mensal de R$ 8.532,00, não juntando ela qualquer comprovação de gastos que revelem hipótese de hipossuficiência financeira. Registro que, intimada pelo MM. Juiz de 1o grau para comprovar sua insuficiência econômica, a autora limitou-se a apresentar sua declaração de imposto de renda que apenas confirma a renda por ela auferida. Assim, diante dos ganhos mensais da agravante e na ausência de outros elementos que provem suas alegações, em exame de cognição sumária, não vislumbro sua impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em causa na qual cobra ressarcimento de R$ 6.309,29, valor supostamente desfalcado de sua conta PASEP. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão à MMa Juíza de 1o grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator